Tribunal: TJES
Processo: 5002725-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002725-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA DA FONCECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIOS – CABIMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – JUROS PREVISTOS NA CDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2. Na hipótese vertente, o redirecionamento da execução foi solicitado pelo exequente após tentativas de citação infrutífera da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância que atraiu a incidência da Súmula 435, do C. STJ, a qual estabelece que
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3. O redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida.

4. Não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda.

5. Não há que se falar em nulidade da CDA por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora, pois no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002725-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JUNIO PEREIRA DA FONSECA
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 7517321 que rejeitou a
exceção de pré-executividade
apresentada na execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (ID nº 7516480), o agravante sustenta que (
i
) o redirecionamento da execução fiscal, e sua consequente inclusão no polo passivo por ser sócio da pessoa jurídica executada, não devem subsistir, uma vez que o CTN estabelece que inexiste responsabilidade dos sócios quando não houver comprovação de que esses agiram com excesso de poderes ou infração à lei.

O recorrente segue alegando

que (
ii
) a responsabilização patrimonial dos sócios, pelos débitos contraídos pela pessoa jurídica, somente será possível mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu.

Também destaca que (
iii
) os presentes autos devem ser sobrestados, tendo em vista a afetação, pelo C. STJ, do tema 1.209, o qual discutirá sobre a (in)compatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o rito próprio da execução fiscal.

Por derradeiro, sustenta que (
iv
) a CDA é nula, pois não informa a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora.

Decisão de ID nº 7645404 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 7991426.

Conforme relatado, busca o agravante afastar o redirecionamento da execução fiscal e, também, sustenta a existência de nulidade da CDA.

Sobre o primeiro ponto, é cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Não obstante, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430, do STJ
1
).

Na hipótese vertente, o redirecionamento da execução foi solicitado pelo exequente após tentativas de citação infrutífera da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal, circunstância que atraiu a incidência da Súmula 435, do C. STJ, a qual estabelece que
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

É imperioso destacar que, no presente recurso, o agravante não questiona a ocorrência de dissolução irregular, apenas sustenta não ser o caso de redirecionamento, bem como que há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, é
mister
ressaltar que a hipótese em apreço não consiste em pedido de desconsideração, mas, apenas, redirecionamento da execução fiscal, institutos que não se confundem.

O redirecionamento é plenamente aceito em situações como a presente, na qual há constatação de dissolução irregular da empresa executada. Nessa circunstância, não é necessária a instauração do incidente e, muito menos, a análise de seus requisitos autorizadores, basta a constatação de que a empresa foi irregularmente dissolvida.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "
Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes" (AgInt no RESP n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021). 2. Esta Corte Superior, no julgamento do RESP 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que "
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular,
ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". 3. Hipótese em que
ficou registrada, no acórdão recorrido, a configuração de dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.
4. Para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte regional, de que houve dissolução irregular da empresa executada, é essencial o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AgInt-REsp 2.062.586; Proc. 2023/0100977-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 23/11/2023)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. Exercícios de 1996 a 2000. Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ser necessária ampliação da fase instrutória.

Alegação de ilegitimidade do sócio sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não haver enquadramento do art. 135 do CTN e existência de pagamento do débito. Desnecessária abertura de incidente no âmbito da execução fiscal. Possibilidade de redirecionamento para o sócio. Inteligência do art. 135, do Código Tributário Nacional. Dissolução irregular da empresa, nos moldes da Súmula nº 435, do STJ.
Prova documental insuficiente para análise do pagamento em sede de exceção de pré-executividade. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2262030-53.2023.8.26.0000; Ac. 17515719; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rezende Silveira; Julg. 24/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 3004)

Não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que as discussões travadas no Tema 1.209 não possuem o condão de afetar a presente demanda.

Ainda que assim não fosse, o C. STJ apenas determinou a suspensão de processos que tratam da temática – incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução fiscal – que possuam recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, o que não é o caso dos autos.

Por fim, maior sorte não assiste ao recorrente no que concerne à alegação de nulidade da CDA, por não informar a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora.

Isso porque, no documento consta expressamente que os juros serão computados com fulcro no artigo 96, da Lei 7.000/2001, o qual estabelece o seguinte:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Por todo o exposto, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Súmula 430, STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.